Tribunal: STF
Processo: AI 90498
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-29
Data de publicação: 1984-05-29

Ementa:
TRABALHISTA.
CONTROVERSIA QUE, POR DIZER RESPEITO A INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
ORDINARIA, NÃO POSSIBILITA O EXTRAORDINÁRIO (ART-143 DA
CONSTITUIÇÃO).
SE GIRA O TEMA EM DEBATE RIGOROSAMENTE NO ÂMBITO DA LEGISLAÇÃO
ORDINARIA, NÃO SE ALCANDO AO ANTIPLANO CONSTITUCIONAL, NÃO HÁ ENSEJO
PARA O EXTRAORDINÁRIO A VISTA DO DISPOSTO NO ART-143 DA LEI
FUNDAMENTAL. NÃO HÁ COMO RECONHECER-SE DIREITO ADQUIRIDO A BASE DE
LEGISLAÇÃO QUE SEQUER CONTEMPLA A PRETENSAO.